Tribunal: TJDFT
Processo: 0714434-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714434-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE REZENDE PINHEIRO, J.E. PINHEIRO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: JOSE GONCALO PEREIRA ROCHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO DE REZENDE PINHEIRO e J. E. PINHEIRO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA contra decisão (id. 112958366 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0707548-18.2018.8.07.0007), acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada ELMO ENGENHARIA LTDA para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios ora agravantes. Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, com reversão em proveito da União. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do credor, nas restritas hipóteses de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, conforme caput do art. 28 do CDC. Argumentam que o credor não comprovou nenhum dos requisitos legais mencionados, ressaltando que, mesmo no caso de aplicação da teoria menor da desconsideração, deve o julgador interpretar o §5o do art. 28 do CDC em harmonia com o caput desse mesmo dispositivo. Asseveram não ter sido comprovada a insolvência da empresa devedora em razão de diligências frustradas, tendo em vista que a sociedade empresária é consolidada no mercado imobiliário nacional, contando com inúmeros empreendimentos imobiliários de sua titularidade. Além disso, prosseguem os agravantes, houve penhora em conta bancária de titularidade da devedora no considerável valor de R$11.186,62, bem como teriam sido encontrados diversos veículos que não foram diligenciados pela parte credora, o que, na sua visão, demonstraria a ausência de esgotamento de medidas para a satisfação do crédito. De qualquer modo, ponderam os agravantes que o mero insucesso na tentativa de bloqueio de online de ativos financeiros da pessoa jurídica não é motivo para concluir pela sua insolvência. Investem-se, ainda, contra a decisão recorrida na parte em que fixada multa por interposição de recurso protelatório. Rechaçam o caráter procrastinatório dos embargos de declaração e defendem a sua oposição pelo fato de que o Juízo a quo, supostamente, não ter enfrentado todas as teses defensivas. Asseguram que, por meio dos embargos de declaração, visaram demonstrar a existência de diversos bens passíveis de penhora, assim como ressaltaram a proposta de parcelamento da dívida realizada pela empresa devedora. Assinalaram, portanto, terem feito uso regular do direito de recorrer. Citam jurisprudência e doutrina de abono a sua tese. Requerem, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 35082510). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer desses requisitos obsta a concessão do efeito suspensivo pretendido. Buscam os agravantes, em sede liminar, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento, em suma, de que não estariam presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente prova de insolvência da empresa devedora, muito menos estaria demonstrado o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração, a justificar a imposição de multa. Constato, de início, que os agravantes não lograram êxito em comprovar o requisito de dano grave ou irreparável que autorize a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Além do mais, e especialmente, não é possível concluir, de plano, pela plausibilidade da tese recursal, uma vez que, tendo em vista a natureza consumerista da relação havida entre as partes, incide na espécie a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, em tese, a desconsideração da empresa devedora é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do disposto no §5o do art. 28 do CDC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CDC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Corte tem entendimento de que a teoria menor da desconsideração se justifica pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, má administração da empresa ou pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Precedentes. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1825577/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a apontada ausência de satisfação dos requisitos legais a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica no caso sub judice, seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2.1. O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1850117/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) (grifo nosso) Nessa mesma direção já se manifestou esta e. 7a Turma Cível em julgamento de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. FLEXIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. 1. Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis que aqueles previstos no Código Civil. 2. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável, constituindo dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 3. Para efeito de desconsideração da personalidade jurídica não se impõe o transcurso de qualquer lapso temporal significativo e tampouco o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, já que a ordem processual garante seja ela pleiteada em qualquer das fases processuais. 4. Na espécie, tratando-se de relação consumerista, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, senão o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor, na forma em que dispõe o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Conquanto constituído definitivamente o crédito, e a despeito da fase executiva já instaurada, não houve, ainda, sua adequada satisfação, uma vez que a pessoa jurídica devedora não realizou o pagamento, não apontou bens seus efetivamente passíveis de penhora, tampouco colaborou com os credores, já que as diligências por estes pleiteadas não alcançaram o êxito esperado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1367076, 07198769320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso concreto, em um juízo sumário de cognição, observo que o cumprimento de sentença teve início em 25/05/2018, e, até o momento, a dívida exequenda não foi integralmente quitada, tendo sido o processo de origem, inclusive, suspenso em razão das diversas tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora (id. 47957784 dos autos principais). Desse modo, a alegação de que a empresa devedora teria condições de arcar com a dívida porque “consolidada no mercado imobiliário nacional” e titular de “inúmeros empreendimentos imobiliários”, numa primeira análise, não parece corresponder com a realidade. Além do mais, os veículos informados pelos recorrentes, como passíveis de penhora, os quais não teriam sido objetos de diligência pela parte credora, ao que parece, estão, em sua grande maioria, com restrições, sendo que os outros são veículos fabricados nos anos de 1978, 1980, 1986, 1995 e 2001, a sugerir, por ora, que seriam insuficientes para fazer frente ao saldo remanescente do débito, tanto que nem mesmo a parte devedora os indicou como possíveis bens aptos à constrição. De qualquer modo, para rever os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo, mostra-se indispensável uma análise aprofundada e mais detida dos elementos contidos no processo, o que não se mostra viável em sede de liminar. Quanto à multa aplicada por ocasião da rejeição dos embargos de declaração, em uma análise perfunctória, reputo possível que se aguarde, igualmente, o regular trâmite processual, com o estabelecimento do contraditório em sede recursal, para melhor apreciação da questão quando do julgamento de mérito do recurso. Até porque, em princípio, parece que os então embargantes se limitaram a discutir o mérito da decisão então embargada, a sugerir o intuito meramente protelatório da medida. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à d. Juíza da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora